Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-64.2014.8.11.0019
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000007-64.2014.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (APELANTE), VANDERLEI ANTONIO DE ABREU - CPF: 893.514.361-87 (APELADO), MARCIO TEIXEIRA DA FONSECA - CPF: 715.420.355-20 (ADVOGADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - CPF: 039.478.009-40 (ADVOGADO), RETIFICA DE MOTERES ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 05.614.044/0001-25 (APELADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), EDILSON ELIAS ZANATTA - CPF: 553.450.509-53 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR - CPF: 568.706.201-72 (APELADO), EDSON ALVARES DE AVILA - CPF: 939.108.511-34 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA - CPF: 045.325.871-90 (ADVOGADO), CLAUDIO JAVE DE SA BANDEIRA - CPF: 332.443.919-15 (APELADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI - CNPJ: 02.608.183/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI - CPF: 441.779.760-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL ALIOMAR PETRAZZINI - CPF: 544.727.410-91 (TERCEIRO INTERESSADO), W. L. HIDRAULICA LTDA - CNPJ: 02.070.066/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURI JOSE RHODEN - CPF: 787.210.249-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITA INACIO DUARTE RHODEN - CPF: 013.385.501-52 (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. S. AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 11.252.593/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DORLI DE FATIMA VILAS BOAS - CPF: 968.228.219-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI ANTONIO DA SILVA - CPF: 075.969.516-43 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO JUCOSKI - CPF: 572.016.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO JUCOSKI - CNPJ: 00.197.560/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa promovida pelo Ministério Público, alegando a emissão de notas fiscais fraudulentas, sem prestação de serviços, visando lesão ao erário municipal. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos pela ausência de prova suficiente de dolo específico, conforme exigências da Lei no 14.230/2021.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em avaliar se as provas apresentadas são suficientes para comprovar o dolo específico necessário à configuração de improbidade administrativa, à luz das alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021.

III. Razões de decidir

3.
A Lei no 8.429/92, com redação atualizada pela Lei no 14.230/2021, exige dolo específico para configurar ato de improbidade administrativa, afastando a responsabilização por dolo genérico ou mera culpa.

4.
Os depoimentos e provas constantes nos autos, como os testemunhos sobre a emissão de notas fiscais, não demonstram de forma inequívoca a intenção desonesta dos apelados para configurar ato ímprobo.

5.
Em consonância com o princípio da presunção de inocência e o uso da máxima "in dubio pro reo", a falta de provas robustas impede a condenação por ato de improbidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"Para a configuração de ato de improbidade administrativa, é imprescindível a comprovação de dolo específico; provas insuficientes ou genéricas não configuram tal intenção desonesta."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o 8.429/92, arts. 9o, 10 e 11 (com redação pela Lei n.o 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1913638/MA; TJ-MT, Apelação Cível no 0006109-40.2020.8.11.0004, Apelação Cível no 0000009-34.2014.8.11.0019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa e Ressarcimento de Danos ao Erário Municipal n. 0000007-64.2014.8.11.0019
, ajuizada em face de
VANDERLEI ANTONIO DE ABREU, RETÍFICA DE MOTORES ARAGUAIA – ME, EDILSON ELIAS ZANATTA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR, EDSON ALVARES DE AVILA
e
CLAUDIO JAVE DE SA BANDEIRA.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão da ausência de prova robusta e elementos de convicção aptos a demonstrarem a conduta ímproba dos réus (Id. 267779818).

Em suas razões recursais (Id. 267779832), o Ministério Público sustenta que as condutas dos apelados se enquadram nas hipóteses previstas nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Argumenta que, mesmo após a alteração da LIA pela Lei no 14.230/2021, que passou a exigir dolo como elemento subjetivo para a caracterização do ato de improbidade, as provas constantes dos autos evidenciam o dolo na conduta dos apelados e a intenção de obter benefício indevido. Assevera que a intenção dos recorridos de obter benefício indevido para si ou terceiros está suficientemente demonstrada provas e circunstâncias do caso.

Alega o Parquet que
VANDERLEI ANTÔNIO DE ABREU
, chefe de gabinete com grande autonomia na prefeitura, solicitava a emissão de notas fiscais falsas a fornecedores, em especial à
"Retífica de Motores Araguaia Ltda-Me",
visando desviar recursos públicos. Essas notas fiscais, ideologicamente falsas, eram emitidas em nome da prefeitura, sem que os bens ou serviços especificados fossem efetivamente entregues ao ente público.

Ressalta que os depoimentos colhidos nos autos, principalmente os de Éder Maurício Bundchen, ex-Secretário Municipal de Finanças, e Manoel Adriano Alonso Azoia, ex-Secretário de Infraestrutura do Município, corroboram a ocorrência das irregularidades, com valores sendo transferidos para contas de terceiros em benefício de Vanderlei e seus credores.

Sustenta, ainda, que os demais apelados,
RETÍFICA DE MOTORES ARAGUAIA LTDA – ME, EDILSON ELIAS ZANATTA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JÚNIOR, EDSON ALVARES DE ÁVILA
e
CLÁUDIO JAVÉ DE SÁ BANDEIRA
, obtiveram vantagem patrimonial indevida, atuando como cúmplices de
Vanderlei Antônio de Abreu
, cientes da ilicitude da prática.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, com a condenação dos apelados nas sanções previstas no art. 12, incisos I, II e III, da LIA.

Os apelados
VANDERLEI ANTONIO DE ABREU, EDILSON ELIAS ZANATTA
(representando também a Retífica de Motores Araguaia Ltda) e
CLÁUDIO JAVÉ DE SÁ BANDEIRA
apresentaram contrarrazões (Id. 267779857, 267779862 e 267779863), pleiteando o desprovimento do recurso de apelação. Os apelados
EDILSON ELIAS ZANATTA
e Retífica de Motores Araguaia Ltda-Me sustentaram, ainda, o reconhecimento da
prescrição intercorrente
, nos termos do art. 23 da Lei 8.429/92, com a redação dada pela Lei no 14.230/2021.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 271718876), por vislumbrar a prática dolosa de atos ímprobos pelos apelados, enquadrados nos artigos 9o, inciso XI, e 10, incisos I, IX e XII, da Lei no 8.429/92, bem como a ocorrência de dano ao erário no valor de R$ 4.784,00 (quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação
cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa e Ressarcimento de Danos ao Erário Municipal n. 0000007-64.2014.8.11.0019, movida em desfavor de
VANDERLEI ANTONIO DE ABREU, RETÍFICA DE MOTORES ARAGUAIA – ME, EDILSON ELIAS ZANATTA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR, EDSON ALVARES DE AVILA E CLAUDIO JAVE DE SA BANDEIRA,
que em razão da ausência de prova robusta e de elementos de convicção aptos a demonstrarem a conduta ímproba dos recorridos, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O feito em analise tem origem no ajuizamento da referida ação civil pública pelo Ministério Público em
21/11/2012
, inicialmente em desfavor de
Vanderlei Antônio de Abreu, Cláudio Javé de Sá Bandeira, Francisco de Assis da Silva Júnior, Edson Alvares de Ávila, Hidranorte Mecânica Ltda (W. L Hidráulica), Lauri José Rhoden, Welita Inácio Duarte Rhoden, Reni Cecília Puhl Petrazzini-Me, Reni Cecília Puhl Petrazzini, Abel Aliomar Petrazzini, Sérgio Jucoski-Me, Sérgio Jucoski, Retífica de Motores Araguia Ltda-Me, Edilson Elias Zanatta, Mds Auto Peças Ltda-Me, Dorli de Fátima Vilas Boas da Silva, Davi Antônio da Silva
e
Hélio Pereira Neves
. Buscava-se, assim, a tutela jurisdicional do Estado para assegurar a aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei n.o 8.429/92, em razão da prática de atos de improbidade que teriam causado enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e desrespeito aos princípios da Administração Pública.

Em decisão prolatada nos autos de origem (id. 267778080 – pág. 26/29), foi determinado o desmembramento do feito em 07 (sete) processos distintos, passando os presentes autos a tratar exclusivamente das condutas atribuídas aos apelados Vanderlei
ANTÔNIO DE ABREU, RETÍFICA DE MOTORES ARAGUAIA LTDA-ME, EDILSON ELIAS ZANATTA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JÚNIOR, EDSON ALVARES DE ÁVILA
e
CLÁUDIO JAVÉ DE SÁ BANDEIRA,
cujo julgamento é objeto do presente recurso de apelação
.

Conforme mencionado, o apelante sustenta, na inicial e nas razões recursais, que restou comprovada a prática de atos ímprobos pelos apelados, com a obtenção de
vantagem patrimonial indevida
em razão do exercício de cargo público, mediante a
utilização de notas fiscais ideologicamente falsas
para possibilitar o pagamento de bens e serviços não prestados à Administração Pública Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, com consequente dano ao erário e enriquecimento ilícito.

Em síntese, sustenta o
Parquet
que
Vanderlei Antônio de Abreu
, na condição de chefe de gabinete, detinha ampla autonomia na administração municipal e solicitava a confecção de notas fiscais fraudulentas em nome da Prefeitura, inclusive junto à empresa
Retífica de Motores Araguaia Ltda-Me
, de propriedade do requerido
Edilson Elias Zanatta
. Tais notas eram apresentadas à Secretaria Municipal de Finanças para pagamento, sendo
Edson Alvares de Ávila
o então secretário de finanças à época. As peças e serviços descritos nas notas jamais teriam sido efetivamente prestados ao Município, destinando-se os valores recebidos ao enriquecimento ilícito do próprio Vanderlei e de seus credores pessoais, notadamente os demandados
Cláudio
e
Francisco
.

Argumenta o apelante que a prova oral produzida, composta pelos depoimentos das testemunhas Éder Maurício Bundchen, Manoel Adriano Alonso Azoia e Leonísio Stum, corroboraria a existência do esquema fraudulento arquitetado pelos demandados com o desvio de recursos públicos municipais.

Os apelados
Edilson Elias Zanatta
e
Retífica motores Araguaia Ltda-Me
, por meio da petição de Id. 267779862, pugnam pelo reconhecimento da
prescrição intercorrente
com fulcro no art. 23 da Lei 8.429/92, na forma introduzida pela Lei no 14.230/2021, ao que passo a analisar a aludida questão enquanto preliminar de mérito.

·

Prescrição Intercorrente

Ab initio,
é salutar registrar que a questão
da prescrição intercorrente
foi invocada nos autos,
após a prolação da sentença
, não prospera na medida em que o referido aspecto foi objeto de expressa apreciação do juízo de origem,
antes da prolação da sentença,
conforme se verifica da decisão do id. 267779779, na qual restou consignado:

“(...)

Passando à análise da prejudicial de mérito invocada pelos demandados, verifico que não prospera.

O STF, ao julgar o tema de repercussão geral n. 1.199, no que se refere à Lei 14.230/2021, firmou a seguinte tese:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
".

De outra banda, a orientação jurisprudencial do STJ, é pela impossibilidade de reconhecimento de prescrição intercorrente, por ato de improbidade administrativo, antes da Lei 14.230/2021, como se pode verificar do julgado que transcrevo abaixo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO. PRECEDENTES. ATO DE IMPROBIDADE QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
1. O STJ, interpretando o art. 23 da LIA, que regula o prazo prescricional para a propositura da ação de improbidade administrativa, já consolidou entendimento no sentido de que não se mostra possível decretar a ocorrência de prescrição intercorrente nas ações de improbidade administrativa, porquanto referido dispositivo legal somente se refere a prescrição quinquenal para ajuizamento da ação, contados do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança. Precedente: REsp 1.218.050/RO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/9/2013
. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 962059 PI 2016/0200013-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/04/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2017). Grifei.

Nesse diapasão,
REJEITO
a tese da prescrição em tela.” (grifos e destaques no original)

A aludida decisão não foi objeto de irresignação recursal pelas partes, ao que os arts. 505 e 507 do CPC estabelecem o seguinte:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

(...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Assim sendo, resta evidente que não cabe a realização de análise quanto a prescrição intercorrente, na medida em que correra preclusão em razão da decisão do id.
267779779.

·

Mérito

Conforme já consignado, o Ministério Público ajuizou a presente ação civil pública, alegando, em síntese, que os requeridos, ora apelados, emitiram notas fiscais fraudulentas em nome da Prefeitura de Porto dos Gaúchos. Segundo a inicial, os demandados teriam atuado em conluio para a fabricação e utilização de documentos ideologicamente falsos, com o intuito de obter vantagem ilícita em prejuízo ao erário municipal.

O montante total do suposto desvio corresponde ao valor de
R$ 11.662,00 (onze mil seiscentos e sessenta e dois reais)
, sem a correspondente prestação de serviços, da seguinte forma:

“A empresa Retífica Motores Araguaia, de propriedade de Edilson Elias Zanatta, teria emitido notas fiscais ideologicamente falsas em nome da municipalidade, nos valores de R$ 3.128,00 (três mil, cento e vinte e oito mil reais) e R$ 4.784,00 (quatro mil setecentos e oitenta e quatro reais), sendo as mercadorias entregues, conforme afirma Edilson, ao requerido Francisco de Assis da Silva Júnior, conhecido por “Juninho mecânico”. Das notas fiscais emitidas, foi paga a de maior valor, através de transferência bancária, contudo não à empresa emitente, mas em favor da empresa WJ-Stunn, do ramo alimentício, de propriedade de parente do Requerido Vanderlei. Em seguida, houve a transferência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para conta de Vanderlei pela referida empresa e emitido um cheque em seu favor no valor de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais). O cheque, todavia, não foi passível de compensação, sendo o valor transferido para conta de Elivam Paula Silva Avil, esposa do Secretário de Finança à época, Edson Alvares de Ávila, o qual realizou os pagamentos às empresas.” (Id. 267779818).

A sentença atacada, julgou improcedentes os pedidos do Ministério Público, ao concluir pela ausência de provas robustas para demonstrar a prática dolosa de atos de improbidade administrativa, em razão das exigências introduzidas pela Lei n.o 14.230/2021. A decisão ressaltou a falta de dolo específico nas condutas dos requeridos, uma vez que não foi comprovada a vontade consciente e livre de alcançar o resultado ilícito.

O Ministério Público, inconformado com a decisão, interpôs recurso de apelação, argumentando que os réus atuaram com dolo ao emitir notas fiscais falsas e realizar cobranças indevidas, causando lesão ao patrimônio público e obtendo enriquecimento ilícito.

O
Parquet
defendeu a aplicabilidade dos artigos 9o, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, postulando pela reforma da sentença para que fossem aplicadas as sanções previstas na lei.

É importante ressaltar que, essa Colenda Turma Julgadora
já enfrentou questão semelhante
, especificamente nos autos identificados pela numeração única: 0000009-34.2014.8.11.0019,
onde também se alegava a emissão de notas fiscais ideologicamente falsas no mesmo município, envolvendo parte dos mesmos requeridos
. Em precedente julgado, restou decidido pela improcedência da ação, em razão da insuficiência de provas capazes de demonstrar dolo específico por parte dos agentes públicos.

Pois bem.

A nova redação do artigo 1o, § 2o e 3o da Lei no 8.429/92, estabelecida pela Lei no 14.230/2021,
traz à tona a necessidade de dolo específico
, vejamos:

“Art. 9o Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante
a prática de ato doloso
, qualquer tipo de
vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo
, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

(...)

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que
causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente
:

(...)

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas
:”

A doutrina conceitua dolo específico como
“(...) a vontade de praticar a conduta típica, porém com uma especial finalidade.”

(Instituto Fórmula. Direito Penal: Distinção entre Dolo Genérico e Dolo Específico. Disponível em:
https://institutoformula.com.br/direito-penal-distincao-entre-dolo-generico-e-dolo-especifico/
. Acesso em: 25 jul. 2024.)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reforça a necessidade de comprovação de dolo específico, ‘
in verbis’
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUTORIZAÇÃO. LEI LOCAL. DOLO. AFASTAMENTO. 1. Em face dos princípios a que está submetida a administração pública (art. 37 da CF/1988) e tendo em vista a supremacia deles, sendo representantes daquela os agentes públicos passíveis de serem alcançados pela lei de improbidade, o legislador ordinário quis impedir o ajuizamento de ações temerárias, evitando, com isso, além de eventuais perseguições políticas e o descrédito social de atos ou decisões político-administrativos legítimos, a punição de administradores ou de agentes públicos inexperientes, inábeis ou que fizeram uma má opção política na gerência da coisa pública ou na prática de atos administrativos, sem má-fé ou intenção de lesar o erário ou de enriquecimento. 2. A questão central objeto deste recurso, submetido ao regime dos recursos repetitivos, é saber se a contratação de servidores temporários sem concurso público, baseada em legislação municipal, configura ato de improbidade administrativa, em razão de eventual dificuldade de identificar o elemento subjetivo necessário à caracterização do ilícito administrativo. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, desde há muito, a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público baseada em legislação local afasta a caracterização do dolo genérico para a configuração de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.
4. O afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, ex vi do seu art. 1o, §§ 2o e 3o, em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado
. 5. Para os fins do art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública." 6. In casu, o Tribunal de origem reformou a sentença que condenou o demandado, levando em conta a existência de lei municipal que possibilitava a contratação temporária da servidora apontada nos autos, sem a prévia aprovação em concurso público, motivo pelo qual o acórdão deve ser confirmado. 7. Recurso especial desprovido.” (STJ - REsp: 1913638 MA 2020/0343601-2, Data de Julgamento: 11/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/05/2022) (destaquei)

O Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei no 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal possuem efeito vinculante. Como se verifica das teses elencadas, o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo
1o
,
§§ 1o
e
2o
da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1o, § 3o da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE 843.989/PR, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...) Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)” (STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”. (Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

A
ratio decidendi
do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado. Assim, os atos de improbidade, previstos nos artigos 9o, 10 e 11, todos da Lei n. 8.429/1992, exigem a presença do elemento subjetivo dolo do agente. Nos termos do artigo 1o, § 3o, da LIA, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso, com fim ilícito, afasta a responsabilização por ato de improbidade administrativa.

Inexistindo comprovação, efetiva, da ocorrência de dano ao erário, deve-se reconhecer que não houve a prática de ato ímprobo, descrito no artigo 10, da LIA. A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, se o ato imputado à parte requerida não se enquadra nele, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

Nesse aspecto, convém salientar que, as provas e informações sobre as quais se apoia o Ministério Público nestes autos foram produzidas
UNICAMENTE
no inquérito civil e possuem
validade relativa
, na medida em que foram produzidas de forma unilateral pela parte instrumental que o conduz sem o crivo do contraditório.

Sabe-se que os elementos colhidos no inquérito civil podem ser ratificados em juízo, bem como contraditados pela parte interessada. As perícias e inquirições no inquérito civil não seguem o rigor do processo judicial, pois por serem realizadas de forma unilateral servem para o membro do Ministério Público formar a sua opinião sobre a investigação civil que se encontra sob sua presidência.

Saliente-se que
“(...) 6.

inquérito civil público é procedimento informativo, destinado a formar a opinio actio do Ministério Público. Constitui meio destinado a colher provas e outros elementos de convicção, tendo
natureza inquisitiva
.
(
Resp. 644.994/MG, Segunda Turma, DJ 21/03/2005). Precedentes desta Corte de Justiça: REsp 750591 / GO, Quinta Turma, DJe 30/06/2008; REsp 886137 / MG, Segunda Turma, DJe 25/04/2008. 7. A doutrina do tema é coadjuvante do referido entendimento, verbis: (...) "Tal aspecto, o de servir o inquérito como suporte probatório mínimo da ação civil pública, já havia sido notado por José Celso de Mello Filho quando, na qualidade de Assessor do Gabinete Civil da Presidência da República, assim se pronunciou no procedimento relativo ao projeto de que resultou a Lei n. 7.347/85: 'O projeto de lei, que dispõe sobre a ação civil pública, institui, de modo inovador, a figura do inquérito civil. Trata-se de procedimento meramente administrativo, de caráter pré-processual, que se realiza extrajudicialmente. O inquérito civil, de instauração facultativa, desempenha relevante função instrumental. Constitui meio destinado a coligir provas e quaisquer outros elementos de convicção, que possam fundamentar a atuação processual do Ministério Público. O inquérito civil, em suma, configura um procedimento preparatório, destinado a viabilizar o exercício responsável da ação civil pública. Com ele, frusta-se a possibilidade, sempre eventual, de instauração de lides temerárias. (grifos nossos). (Rogério Pacheco Alves, em sua obra intitulada “Improbidade Administrativa”, 2a edição, págs. 582/583). 8. Como mero instrumento de apuração de dados,
o inquérito civil, a símile do que ocorre com o inquérito policial, tem caráter inquisitório, não se aplicando, em decorrência disso, os postulados concernentes ao princípio do contraditório. (...) No inquérito civil, inexistem litigantes, porque o litígio, se houver, só vai configurar-se na futura ação civil; nem acusados, porque o Ministério Público limita-se a apurar fatos, colher dados, juntar provas e, enfim, recolher elementos que indiciem a existência de situação de ofensa a determinado interesse transindividual indisponível
. (...) Sendo inaplicável, pois, o princípio do contraditório e da ampla defesa, não pode ser exigido do Ministério Público que acolha peças de contestação, indicação de testemunhas de defesa, pedido de alegações escritas ou orais e outros semelhantes. Nada impede, é verdade, que o órgão que presida o inquérito civil atenda a pedidos formulados por interessados, mas se o fizer será apenas para melhor constituição dos dados do procedimento. (...) (Ação Civil Pública, comentários por artigo, 5a edição, José dos Santos Carvalho Filho, pág. 254).
(...)” (STJ - RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 21.038 - MG (2005/0201245-8) – Relator: Min. Luiz Fux - DJe: 01/06/2009)

No caso em tela, a fase judicial da presente demanda é anêmica do ponto de vista probatório, na medida em que não houve efetiva produção de provas de modo a ratificar as provas produzidas pelo Ministério Público no âmbito inquisitorial. Denote-se, que os requeridos durante a fase judicial refutaram as alegações realizadas, ao que cabia ao
parquet
o ônus pela prova das alegações realizadas.

Assim, em que pesem os argumentos apresentados pelo órgão ministerial, entendo que as provas dos autos não induzem, estreme de dúvida, à prática de ato de improbidade descrito no art. 9, I, da Lei no 8.429/92 (ato ímprobo que importa em enriquecimento ilícito) e o descrito no artigo 10 (ato que importa lesão ao erário) da mesma lei, uma vez que verifico dúvida razoável a favorecer os réus na demanda.

Isso porque, infere-se do caderno processual a insuficiência de provas quanto ao propósito de intenção de lesar o erário, porquanto os elementos probatórios produzido em sede de inquérito civil
não foram confirmados no curso do processo judicial
.

O Ministério Público é o autor da ação e, nessa posição, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, consoante o disposto no artigo 373, inciso I, do CPC. Embora se cuide de uma ação civil, tem cunho eminente punitivo, e que, neste caso, resultaria na imposição de sanções graves com fundamento em provas unilaterais, que não foram produzidas, nem repetidas, sob o crivo do contraditório e o da ampla defesa, com a participação e colaboração dos demandados.

A esse respeito, a doutrina de Fábio Medina Osório:

"... o que se percebe é que o Direito Penal e o Direito Administrativo Sancionador, se bem que não se valham invariavelmente das mesmas técnicas, nem encontrem os mesmos regimes jurídicos, acabam adentrando núcleos estruturantes dos direitos fundamentais dos acusados em geral, na perspectiva de submissão às cláusulas do devido processo legal e do Estado de Direito. O Direito Punitivo, assim, encontra um núcleo básico na Constituição Federal, núcleo normativo do qual emanam direitos constitucionais de conteúdos variáveis, embora também com pontos mínimos em comum e aqui talvez resida a confusão conceitual em torno ao debate sobre Direito Público Punitivo. E é precisamente aqui que se deve compreender a unidade do Direito Sancionador: há cláusulas constitucionais que dominam tanto o Direito Penal, quanto o Direito Administrativo Punitivo. Tais cláusulas, se bem que veiculem conteúdos distintos, também veiculam conteúdos mínimos obrigatórios, onde repousa a ideia de unidade mínima a vincular garantias constitucionais básicas aos acusados em geral (Osório, Fábio Medina. Direito administrativo sancionador. Thomson Reuters Revista dos Tribunais. Edição do Kindle. p. 87).

Com efeito, o caráter peculiar das penalidades previstas na LIA foi considerado pelo legislador na edição da Lei n.o 14.230/21, notadamente pela redação dada ao § 4.o do artigo 1.o daquele diploma legal:

"Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (...)

§ 4o Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.”

Assim, embora admissível, a utilização como prova, de elementos colhidos em sede inquérito civil, não é suficiente para se desincumbir do ônus probatório, exigindo-se a confirmação sob o manto do contraditório e da ampla defesa, a ser observado em sede judicial.

Nessa moldura, regras, como a que distribui o ônus probatório, e princípios, como o do devido processo legal, devem ser observados com rigor, de sorte que não se pode admitir a condenação embasada unicamente em provas produzidas de forma unilateral no inquérito civil público. Insuficiência probatória quanto aos atos ímprobos imputados aos demandados que conduz à improcedência dos pedidos, conforme reconhecido pelo magistrado de primeiro grau.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - REJEIÇÃO DE CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS - EFEITOS DA REVELIA - MERAS IRREGULARIDADES - AUSÊNCIA DE DOLO E PROVA- NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE -
PROVAS PRODUZIDAS EM INQUÉRITO CIVIL - VALOR PROBANTE RELATIVO
- RECURSO DESPROVIDO. 1- É correta a decretação da revelia, posto que embora devidamente citado para apresentar defesa, portou-se inerte, todavia esse fato não induz a presunção de veracidade dos fatos, notadamente quando se tratar de Improbidade Administrativa, que embora tenha natureza eminentemente cível, no entanto possui caráter sancionatório, que tem repercussão em outras esferas tanto na administrativa quanto na penal. 2- Para que seja caracterizado ato de improbidade pressupõe um aproveitamento da função pública para granjear ou distribuir, em proveito próprio ou para outros, vantagem ilegal ou imoral, de qualquer gênero e, de alguma maneira, infringindo aos princípios que norteiam as atividades na Administração Pública. 3- A simples alegação da prática de várias irregularidades cumuladas com o atraso da prestação de contas ao Tribunal de Contas Estadual, não enseja a condenação nas penas da Lei de Improbidade Administrativa, especialmente, se não há provas que demonstram o ato de improbidade. 4- Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/92, não basta o mero atraso na prestação de contas, sendo necessário demonstrar a má-fé ou o dolo genérico na prática de ato tipificado no aludido preceito normativo.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1223106/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 20/11/2014). 5- Recurso desprovido.” (N.U
0000494-37.2011.8.11.0052
, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 20/05/2016 – grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OFICIAL DE JUSTIÇA ESTADUAL – SUPOSTA CAPTAÇÃO DE CLIENTES PENSIONISTAS DO INSS PARA AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – NÃO CONSTATAÇÃO DE MA-FÉ OU DOLO –
PROVAS PRODUZIDAS EM SEDE DE INQUÉRITO CIVIL NÃO RATIFICADAS NO CURSO DO PROCESSO – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA
- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Para a configuração da improbidade administrativa, é necessário que o agente público aja com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos negócios públicos, não se podendo olvidar, neste particular, que diante da severidade das penas previstas na Lei n. 8.429/1992, não é cabível, para sua incidência, presumir-se a ocorrência de dolo ou culpa. Estes devem ser robustamente comprovados.
2. As provas produzidas em sede de inquérito civil, embora possam trazer indícios de atos de improbidade administrativa, só poderão ser utilizadas para fundamentar a condenação se corroboradas com as demais provas produzidas no curso do processo judicial ou se forem submetidas ao contraditório.
3. Das provas produzidas nos autos não se pode concluir pela existência de atuação desonesta do Réu, já que a mera indicação dos serviços do advogado não se mostra suficiente para comprovar que se utilizava da sua função de Oficial de Justiça para captar clientes para o advogado ou de que recebia para isso.” (N.U
0000792-23.2013.8.11.0096
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR IRREGULAR – CONDUTAS DOS ARTIGOS 9, 10 E 11 DA LIA – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS – ROL TAXATIVO – INCISO I DO ART. 11 REVOGADO – IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO CAPUT –
PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO CIVIL NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento do ARE 843 .989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado. 2.
“As provas produzidas no inquérito civil possuem valor probatório relativo, posto que produzidas de forma inquisitorial, ou seja, sem a indispensável e obrigatória observância do princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, garantia esta elevada à condição de cláusula pétrea. Desta forma, as provas ali realizadas poderão ser afastadas por aquelas provas produzidas em juízo.”
(N.U 0011319-25 .2001.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 22/02/2016) 3. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o, §§ 1o e 2o da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002268-76 .2016.8.11.0004, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/03/2024 – grifo nosso)

É certo que, para configurar ato de improbidade administrativa, a conduta não pode ser apenas contrária às disposições legais, ou seja, antijurídicas, posto que o ato requer a presença do elemento dolo específico.

Dessa forma, é preciso que haja a clara e induvidosa intenção de causar dano (moral ou material) ao erário, sendo ainda necessária a comprovação do dolo específico do agente público, o que não se verifica, de forma clara e inconteste e no presente feito.

Nesse norte, ainda que existam irregularidades quanto ao controle do ponto de trabalho dos servidores, esses atos irregulares não são capazes, por si só, de caracterizar ato de improbidade.

No presente caso, tem-se que o Ministério Público
não demonstrou de maneira inequívoca a presença do dolo específico, tampouco que os atos foram cometidos pelos apelados
.

Além disso, sabe-se que, a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça, também
é firme ao exigir provas robustas e conclusivas para a condenação por atos de improbidade administrativa
, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGENTES SOCIOEDUCATIVOS – ATRIBUIÇÃO DE CONDUTAS ATENTATÓRIOS AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FACILITAÇÃO DE SITUAÇÃO PARA AGRESSÃO DE MENOR DETENTO POR OUTROS E ENTREGA DE BARRA DE FERRO -
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO
– ADVENTO DE ABSOLVIÇÃO CRIMINAL EM RELAÇÃO A UM DOS AGENTES POR NEGATIVA DE AUTORIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Verificando que o conjunto de provas existente no caderno processual é frágil para justificar a condenação por atos de improbidade, é imperativa a incidência dos postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para fundar a absolvição, pela aplicação da máxima in dubio pro reo, por força da insuficiência de provas. 2 -
No Supremo Tribunal Federal firmou-se o entendimento de que o princípio da presunção de inocência aplica-se para além do campo do direito processual penal (Recurso Extraordinário 482.006-4, Minas Gerais, de 07/11/2007 - Relator Ministro Ricardo Lewandowski)
. 3 - É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que são independentes as esferas cível, penal e administrativa, somente sendo admitida a vinculação do julgado em caso de estar provada a inexistência do fato ou de o réu não ter concorrido para a infração penal (art. 386, I e IV, do CPP)." (STJ, REsp 1.344.199/PR, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2017) (TJ-MT 00206325320148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – POLICIAIS CIVIS – APROPRIAÇÃO DE VALORES OBJETO DE CRIME – ART. 9o, DA LEI No 8.429/1992 – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – APENAS UM DEPOIMENTO TRATA DOS FATOS OCORRIDOS, MAS NÃO COMPROVA A OCORRÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E O CORRESPONDENTE DOLO ESPECÍFICO – ALGUNS DEPOIMENTOS DA FASE DO INQUÉRITO NÃO FORAM REPETIDOS EM JUÍZO – IN DUBIO PRO REO –ADVENTO DE “ABSOLVIÇÃO” NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – NÃO VINCULA, MAS DEVE SER CONSIDERADA NA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUIZ – ART. 21, § 2o, DA LEI No 8. 429/1992 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Verificando que o conjunto de provas existente no caderno processual é frágil para justificar a condenação por atos de improbidade, é imperativa a incidência dos postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para fundar a absolvição, pela aplicação da máxima in dubio pro reo, por força da insuficiência de provas.
2. No Supremo Tribunal Federal firmou-se o entendimento de que o princípio da presunção de inocência aplica-se para além do campo do direito processual penal (Recurso Extraordinário 482.006-4, Minas Gerais, de 07/11/2007 - Relator Ministro Ricardo Lewandowski). 3. É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que são independentes as esferas cível, penal e administrativa, porém com a novel legislação (Lei no 14.230/2021), a Lei de Improbidade Administrativa, em seu artigo 21 passou a contar com a seguinte redação: § 2o As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente.” (TJ-MT 00005787820108110050 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/08/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADAS – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.o 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR –
EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO
–
VONTADE LIVRE E CONSCIENTE EM ALCANÇAR RESULTADO ILÍCITO NÃO COMPROVADA – REVOGAÇÃO DO INCISO I E II, DO ARTIGO 11, DA LEI N.o 8.429/92 – ABOLITIO IMPROBITATIS RECONHECIDA – MODIFICAÇÃO DO ART. 10, X, DA MESMA LEI – EXCLUSÃO DA CONDUTA CULPOSA – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se o juízo de primeiro grau obedeceu aos requisitos constantes do art. 489, do CPC, não subsiste a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 2. A Lei n.o 14.230/2021, de 26.10.2021, alterou diversos dispositivos da Lei n.o 8.429/92, adotando expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica, de modo que as novas disposições da Lei de Improbidade Administrativa devem ser aplicadas de forma retroativa quando benéficas ao réu, a teor do disposto no artigo 5o, inciso XL, da Constituição da República. 3. Com as modificações trazidas pela Lei n.o 14.230/2021, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, X, da Lei n. 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial. 4. Os incisos I e II, do artigo 11, da Lei n.o 8.429/92 foram revogados pela Lei n.o 14.230/21, operando-se a abolição do tipo administrativo imputado ao apelado, o que afasta a possibilidade de condenação, diante da atipicidade da conduta, sendo inaplicável a pena de aplicação de multa civil prevista no artigo 12, inciso III, da referida Lei. 5. Na hipótese, não se evidencia o elemento subjetivo, consubstanciado pela vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade. 6. A atuação negligente do gestor público, sem a comprovação da intenção de atingir fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, isso porque, o que se busca é a punição do administrador desonesto, não o inábil. 7.
Considerando que as condutas descritas na exordial, ou foram excluídas da Lei de Improbidade Administrativa, ou passaram a exigir dolo específico, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a conduta dolosa não foi sequer aventada na petição inicial
. 8. Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015622-83.2014.8.11.0055, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE TORIXORÉU — PRETENSÃO FUNDADA UNICAMENTE EM RELATÓRIOS TÉCNICOS E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO AGENTE POLÍTICO — INEXISTÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO ATO ÍMPROBO — IMPROCEDÊNCIA. A existência de relatórios técnicos e decisão administrativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não afasta o ônus do autor de provar o fato imputado ao réu na ação de improbidade administrativa.
Ausente mínima prova do ato ímprobo, incabível a imposição de sanção ao agente político pela prática de ato de improbidade administrativa. Recurso provido
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0006109-40.2020.8.11.0004, Relator: LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/05/2024) (destaquei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS
.
DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO
. REFORMA DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A configuração de ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, nos termos da Lei no 14.230/2021. 2.
Não foram apresentadas provas suficientes para demonstrar que os recorridos exigiram vantagem indevida, sendo as provas produzidas inconsistentes e contraditórias. 3. A ausência de comprovação de dolo específico impede a condenação por improbidade administrativa. Recurso conhecido e desprovido
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001298-65.2015.8.11.0019, Relator: LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/08/2024) (destaquei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO
. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1.
A jurisprudência e a doutrina exigem a comprovação de dolo específico para a configuração de ato de improbidade administrativa, conforme a nova redação da Lei no 8.429/92.
2.
As provas apresentadas nos autos, constituídas principalmente por depoimentos testemunhais, não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a prática dolosa dos atos imputados aos recorridos.
3.
O princípio da presunção de inocência e a máxima "in dubio pro reo" são aplicáveis diante da insuficiência de provas robustas.
(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000009-34.2014.8.11.0019, Relator: LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/10/2024) (destaquei)

A ausência de tais provas nos autos impõe a aplicação do princípio da presunção de inocência e a adoção da máxima ‘
in dubio pro reo’
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo-se a sentença proferida pelo Juízo de Origem,
considerando a ausência de provas suficientes para a condenação dos recorridos nos termos da Lei no 8.429/92, com as alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025